Tribunal: TJMT
Processo: 1012882-22.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012882-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENI ALVES TEIXEIRA - CPF: 183.116.791-34 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA –

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA)
–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS –
PROCESSO ANTERIOR QUE RECONHECEU A FRAUDE NA COMPRA DOS VEÍCULOS EM NOME DA AUTORA
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
–
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – AFASTA DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 150745649), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, declarando a inexigibilidade, em relação à parte autora, dos seguintes débitos tributários:

• 2018127830 – IPVA – PLACA – NPQ 1663;

• 2018135730 – IPVA – PLACA – OBS 5911;

• 20181010739 – IPVA – PLACA – OBR 9731;

• 20181132993 – IPVA – PLACA – OBS 5911;

• 20151156880 – IPVA – PLACA – NPQ 1663;

• 20191731524 – IPVA – PLACA – OBS 5911;

• 2019731764 – IPVA – PLACA – OBR 9731;

• 202043391 – LICENCIAMENTO – OBR 9731; e

• 202043393 – LICENCIAMENTO – OBR 5911.

Ainda, condenou o reclamado a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Preliminar
: Nulidade da sentença por ausência de participação dos litisconsortes passivos necessários;

2.

Ausência de comprovação da fraude alegada - Ônus da prova da parte autora - Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos;

3.

Ausência de dano moral em razão de possível fraude no registro de propriedade do DETRAN/MT - Causa excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;

4.

Necessidade de especificação da medida a ser empreendida - Impossibilidade de mera exclusão.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença, vez que o reclamado
Estado de Mato Grosso
possui legitimidade passiva quanto aos débitos relativos IPVA, vez que esse tributo é de sua competência, consoante o disposto no art. 155, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

III - propriedade de veículos automotores.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA.
FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
. Nesse sentido: (...) 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. (...) (Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)
3. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso e do órgão estadual de trânsito, senão vejamos: “Verifico que o IPVA é imposto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que controla, arrecada, emite guias e inscreve na dívida ativa estadual, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo o Estado de Mato Grosso responder pela declaração da inexigibilidade do débito.
A seu turno cabe ao DETRAN/MT o lançamento de multas infracionais e baixa do registro do veículo de modo que deve responder pela obrigação de realizar a baixa na inscrição veicular”. Portanto, ausente interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto. (...). 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0019970-26.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) - Destaquei
.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que teve seus documentos pessoais furtados
no dia 30/01/2016
e utilizados para aquisição de veículos de placas NPQ 1663, OBS 5911 e OBR 9731, o que gerou diversos débitos tributários em seu nome referente aos respectivos IPVAs e licenciamentos, que são objeto da presente lide.

Aduz que ingressou com a
ação nº 0010907-89.2016.811.0002
, oportunidade em que foi realizada perícia grafotécnica nos contratos de financiamentos dos referidos veículos e restou comprovado que não assinou nenhum dos documentos acostados naquele processo, tendo sido vítima de estelionatários que falsificaram seus documentos e em seu nome adquiriram os veículos, por meio de financiamento.

O magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, declarando a inexigibilidade, em relação à parte autora, dos seguintes débitos tributários:

• 2018127830 – IPVA – PLACA – NPQ 1663;

• 2018135730 – IPVA – PLACA – OBS 5911;

• 20181010739 – IPVA – PLACA – OBR 9731;

• 20181132993 – IPVA – PLACA – OBS 5911;

• 20151156880 – IPVA – PLACA – NPQ 1663;

• 20191731524 – IPVA – PLACA – OBS 5911;

• 2019731764 – IPVA – PLACA – OBR 9731;

• 202043391 – LICENCIAMENTO – OBR 9731; e

• 202043393 – LICENCIAMENTO – OBR 5911.

Ainda, condenou o reclamado a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, tudo sob a seguinte fundamentação:

“(...) Ressai dos autos que a parte promovente busca eximir-se da cobrança do IPVA e o cancelamento da CDA em seu nome.

A parte promovente não trouxe aos autos nenhum elemento probatório mínimo que contrarie as alegações da exordial.

Portanto, há que se reconhecer a obrigação do réu em excluir os registros em nome da parte autora, a declaração de inexigibilidade de tais débitos, a declaração negativa de propriedade, e a expedição de ofícios aos reclamados, bem como exclusão do seu nome dos órgãos restritivos.

Assim, diante do conjunto probatório produzido, entendo evidenciada conduta ilícita por parte dos réus que resultou lançamento na dívida ativa, colocando a parte autora em demanda que não devia ser parte.
Existem julgados que entendem que o equívoco resulta na caracterização de dano moral.

(...)

No que tange à satisfação compensatória, agrupa-se o sentido pedagógico da indenização, de maneira que adquire destaque, no que diz respeito à fixação do valor indenizatório, as condições socioeconômicas das partes. Nesse caso, em relação ao valor indenizável, pondera-se a certificação que há de ser fixado em concordância com a soberania econômica do réu, para que não perca o seu caráter de sanção.

Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das reclamadas ao pagamento da importância de R$ 8.000,00

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as reclamadas a agirem com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. (...).”

Pois bem,
sabe-se que os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Todavia, deve-se relativizar o objetivo de desincumbir o Estado de fundamentar seus procedimentos administrativos, de modo a vulnerar o devido processo legal pela desconsideração da presunção de inocência do indivíduo e pela imputação do ônus da prova ao sujeito particular, especialmente quando o ato administrativo tem por finalidade a aplicação de sanções.

Pela regra ordinária da distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu incumbe o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Ademais, pelo princípio da concentração da defesa, cabia ao reclamado à impugnação específica das alegações constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, CPC).

Nesta senda, tenho que o reclamado não se desincumbiu de seu
onus probandi
, e como é cediço, até mesmo pela regra de experi
ê
ncia comum, que
toda transferência de propriedade veicular se perfaz mediante um processo administrativo, mediante conferência de inúmeros documentos, originais e autenticados, e o reclamado não trouxe nenhum documento sequer que pudesse desconstituir a pretensão da autora.

Não se pode exigir da parte demandante o ônus sobre o fato alegado, pois a autora nega a propriedade dos veículos em comento, que deu origem aos protestos cartorários em seu nome, e não pode ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo, conforme dicção do art. 373, § 2º, do CPC: “
A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
”.

Aliás, no tocante à impossibilidade de provar fato negativo e a presunção de veracidade dos atos administrativos, Lúcia do Valle Figueiredo,
in Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001
, aduz que deve haver inversão do ônus da prova nesses casos, em especial no que tange às hipóteses de imposição de sanções, nas quais cabe à Administração comprovar a existência da situação fática que ensejou a aplicação da penalidade, e não ao administrado provar o contrário.

Nestes termos:

“(...) se a regra de que a prova é de quem alega não fosse invertida, teríamos, muitas vezes, a determinação feita ao administrado de prova impossível, por exemplo, da inocorrência da situação de fato.

A prerrogativa de tal importância – presunção de legalidade – deve necessariamente corresponder, se houver confronto, a inversão do onus probandi. Isso, é claro, em princípio.

Trazemos agora a contexto a aplicação de sanções. Muita vez torna-se difícil – ou quase impossível – provar que o sancionado não incorreu nos pressupostos da sanção (a prova seria negativa). Caberá, destarte, à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5º, do texto constitucional. Na verdade, quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares, não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado. Para isso, a motivação do ato é de capital importância.”

Ademais, no caso em testilha, a parte autora comprovou por meio da perícia grafotécnica realizada nos autos
nº 0010907-89.2016.811.0002 (id. 150745637)
que teve seus documentos falsificados por estelionatários para realização de contratos de financiamentos de veículos em seu nome, como se fossem de sua propriedade, e que somente tomou ciência do fato quando foi informada que seu nome estava inscrito em dívida ativa pelos débitos dos IPVAs e licenciamentos.

Dessa maneira, correta a sentença que declara a inexistência dos débitos correspondentes aos IPVAs e licenciamentos decorrentes dos veículos ora tratados.

Por outro lado, quanto a indenização a título de danos morais, tenho que
merece reparo
a sentença, uma vez que a fraude foi cometida por terceiros, não havendo como atribuir ao ente Estatal ato ilícito nos lançamentos do IPVAs, posto que não tinha conhecimento acerca de tal fato até o deslinde da ação nº
0010907-89.2016.811.0002
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a condenação a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023